Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA DESCARTE DE EMBRIÃO. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I – Segundo a teoria da asserção a presença do interesse de agir necessários à propositura da demanda (CPC, art. 17) deve ser avaliada tendo por base as alegações apresentadas pelo autor da demanda, na petição inicial.

II – O descarte de embrião criopreservado depende de manifestação expressa da vontade do casal (Resolução 2.168/2017, Tópico V, item 4).

III – Condena-se a ré que reconhece a procedência do pedido do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 90 do CPC.

IV – Apelação desprovida.